Tribunal: TJES
Processo: 5000668-18.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000668-18.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIRLLANE CASIMIRO BERTHOLI ROMAO

APELADO: IGREJA BATISTA DE RIO NOVO DO SUL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO FÁTICO NOVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de produção antecipada de prova, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, acolhendo a alegação da parte requerida de impossibilidade material de exibição das imagens solicitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão, analisada de ofício em razão do efeito translativo do recurso, consiste em saber se é nula a sentença que se fundamenta em questão fática nova — a suposta perda do material probatório —, alegada pela parte requerida, sem que tenha sido oportunizado o prévio contraditório à parte autora, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 10, veda expressamente a “decisão surpresa”, estabelecendo que o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo com base em fundamento fático decisivo — a impossibilidade de cumprimento da obrigação de exibir as provas —, apresentado pela parte ré, sem, contudo, garantir à autora a prévia oportunidade de se manifestar, impugnar a alegação ou requerer as medidas que entendesse cabíveis.

A inobservância da garantia ao contraditório prévio macula o ato decisório com vício insanável de procedimento, impondo-se sua cassação para que o devido processo legal seja restabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença cassada, de ofício. Recurso de apelação julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
"É nula a sentença que extingue o processo com base em fundamento fático novo, sobre o qual a parte contrária não teve oportunidade de exercer o contraditório, por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, consagrado no art. 10 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.676.027/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26/09/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar, de ofício, a nulidade da r. sentença, julgando prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GIRLLANE CASIMIRO BERTHOLI ROM
Ã
O
em face da sentença de id 51686849 que julgou extinto o processo de produção antecipada da prova, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil proposta por ela em face da
I
GREJA BATISTA DE RIO NOVO DO SUL.

Nas razões recursais (id. 13781136) sustenta, em síntese, (i) a necessidade de concessão da gratuidade de justiça; (ii) o requerimento para cópias das imagens foi feito em 17/06/2024, logo, 26 dias após o fato; (iii) nos requerimentos de id. 47252129, foi solicitada a conservação das imagens em caso de negativa, por meio de cópias backup, sendo assim, cientificada a apelada da intenção e necessária conservação probatória; (iv) a apelada não trouxe provas de que as imagens se perderam, somente o faz por alegações genéricas; (v) a aplicação de multa diária, a conversão da obrigação em perdas e danos e a condenação em honorários de sucumbência.

A apelada apresentou contrarrazões (id 13781147), arguindo preliminares de deserção, ausência de dialeticidade e inovação recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

Em despacho de id 14040983, determinei a intimação das partes para se manifestarem sobre possível nulidade da sentença por ofensa ao art. 10 do CPC (vedação à decisão surpresa), o que foi atendido pela apelante no id 14077362 e pela apelada no id. 14190592.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000668-18.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIRLLANE CASIMIRO BERTHOLI ROMAO

APELADO: IGREJA BATISTA DE RIO NOVO DO SUL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado,
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GIRLLANE CASIMIRO BERTHOLI ROM
Ã
O
em face da sentença de id 51686849 que julgou extinto o processo de produção antecipada da prova, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil proposta por ela em face da
I
GREJA BATISTA DE RIO NOVO DO SUL.

Nas razões recursais (id. 13781136) sustenta, em síntese, (i) a necessidade de concessão da gratuidade de justiça; (ii) o requerimento para cópias das imagens foi feito em 17/06/2024, logo, 26 dias após o fato; (iii) nos requerimentos de id. 47252129, foi solicitada a conservação das imagens em caso de negativa, por meio de cópias backup, sendo assim, cientificada a apelada da intenção e necessária conservação probatória; (iv) a apelada não trouxe provas de que as imagens se perderam, somente o faz por alegações genéricas; (v) a aplicação de multa diária, a conversão da obrigação em perdas e danos e a condenação em honorários de sucumbência.

Pois bem. Passo a tratar de
uma
quest
ão
de ordem pública
, identificada a partir do efeito translativo do recurso.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 10, veda de forma expressa a denominada “decisão surpresa”, estabelecendo que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Trata-se de pilar fundamental do devido processo legal, que visa garantir às partes o poder de influenciar a formação da convicção do magistrado, evitando que sejam surpreendidas por uma decisão baseada em fato ou fundamento jurídico sobre o qual não puderam exercer seu direito de defesa.

Analisando detidamente os autos, vejo que a sentença extinguiu o feito com base em um fundamento fático decisivo: a alegada impossibilidade material de exibição das provas por supostamente não mais existirem. Tal argumento foi apresentado pela parte requerida em sua manifestação de id. 13781133.

O douto colega magistrado Dr.
Ralfh Rocha de Souza,
de primeiro grau, ato contínuo, proferiu a sentença de extinção (ID 13781135), acolhendo integralmente este novo fundamento fático como razão única para julgar extinto o processo, sem, contudo, oportunizar à autora, ora apelante, o prévio contraditório. Não foi concedida à autora a chance de se manifestar sobre a alegação de perda dos dados, de impugnar a ausência de provas técnicas que a corroborassem, de requerer diligências para verificar a veracidade da alegação ou, ainda, de desde logo pleitear as medidas cabíveis diante da impossibilidade do cumprimento da obrigação.

A consequência da inobservância do disposto no art. 10 do CPC é a nulidade da decisão, na medida em que fere a característica fundamental de um modelo processual pautado na colaboração e no diálogo. Por sinal, nesse sentido já se posicionou a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, “A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial”. (REsp n. 1.676.027/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, REPDJe de 19/12/2017, DJe de 11/10/2017.)

Destarte, a prolação da sentença com base em fundamento fático novo, sobre o qual a parte contrária não pôde se manifestar, macula o ato decisório com vício insanável de procedimento, impondo-se sua cassação para que o contraditório seja restabelecido.

Por todo o exposto, valendo-me do efeito translativo,
DECLARO, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA R. SENTENÇA
de id. 13781135.

Julgo prejudicado o recurso interposto por
GIRLLANE CASIMIRO BERTHOLI ROM
Ã
O
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)